Tribunal: TJSP
Processo: 0036017-74.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório, proposta perante a 2a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista. Redistribuição ao Juizado Especial da Comarca, com arrimo no artigo 2o, § 4o, da lei no 12.153/2009. Juízo do Juizado Especial Fazendário que, constatando a necessidade de citação por edital de dois dos corréus, reconheceu a sua incompetência,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório, proposta perante a 2a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista. Redistribuição ao Juizado Especial da Comarca, com arrimo no artigo 2o, § 4o, da lei no 12.153/2009. Juízo do Juizado Especial Fazendário que, constatando a necessidade de citação por edital de dois dos corréus, reconheceu a sua incompetência, instaurando o presente incidente. Medida acertada no caso dos autos. Ação que tramita desde agosto de 2018, com contestação já ofertada por um dos réus. Citação por edital que, a rigor, importaria na extinção do feito sem exame de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da lei no 9.099/1995. Solução, que, todavia, não atenderia, na espécie, à finalidade de justiça esperada do processo, com ofensa ao princípio da celeridade processual em nome de apego a norma ritualística de caráter eminentemente formal. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Joao da Boa Vista, ora suscitado.